Tribunal: TJPA
Processo: 0804938-34.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804938-34.2021.8.14.0024

APELANTE: VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE.
EMENDATIO LIBELLI
. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE REVALORADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por meio de provas contundentes, incluindo o depoimento firme e detalhado da vítima, corroborado por outros elementos colhidos na instrução processual.

2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, especialmente quando coesa e corroborada por outras provas.

3. No tocante à majorante de restrição à liberdade da vítima, a descrição dos fatos permite a readequação jurídica realizada na sentença, sem surpresa ou prejuízo à defesa, configurando
Emendatio Libelli
, conforme art. 383 do CPP. Ausente, assim, ofensa ao princípio da correlação, já que a denúncia descreve adequadamente as circunstâncias que configuram a majorante em tela.

4. Observado equívoco na avaliação desfavorável da culpabilidade do agente, de vez que ancorada em fundamentos genéricos, atinentes ao potencial conhecimento da ilicitude do fato e à exigibilidade de conduta diversa. Ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal.

5. Culpabilidade que se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi cometido. A partir da prova amealhada, conclui-se que a culpabilidade do recorrente ressoa de extrema reprovabilidade social, já que agiu de maneira notoriamente ousada, ao se notar que o crime envolveu perseguição mediante veículos em movimento, com manobras arriscadas, inclusive, efetuadas pelo recorrente, que tentou jogar o veículo da ofendida para fora da pista, colocando, assim, em grave risco, a vida desta e de seus filhos. Além disso, o delito foi executado em concurso de agentes, o que deve pesar como maior fator de censurabilidade, sem que isso resulte em
bis in idem
, já que é majorante sobejamente, não empregada para elevação da reprimenda na terceira fase do cálculo penal.

6. Ao negativar a vetorial das circunstâncias do crime, esclareceu o juízo, acertadamente, que a maneira como o delito foi praticado, com restrição à liberdade da vítima, por considerável espaço de tempo, impõem maior rigorismo na resposta penal.

7. No que tange às consequências do crime, pesam, sobremaneira, contra o recorrente, em face dos graves abalos psicológicos sofridos pela vítima e seus filhos, com relatos de desmedidos traumas e necessidade de submissão a terapias. Tais nuances, certamente, desbordam do comum para a espécie e não se confundem com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do CPB.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANCA
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA (ID 14873472), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 33 (trinta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 14873400) que no dia 20/12/2021, por volta das 14h, compareceu à PPD do Município de Moraes Almeida, a Sra. Valquíria Barros da Silva, mãe da vítima KEILY DA SILVA DUARTE, relatando que esta estava a caminho de Itaituba, com destino a Moraes de Almeida,, acompanhada de duas crianças, para passar as festas de fim de ano. Durante o trajeto, precisamente na Comunidade do Seu Chico, em Itaituba, enquanto dirigia seu carro, um HB20 de cor branca, foi abordada por duas caminhonetes - uma Hilux de cor prata, placa OTG 2157, e a outra de cor branca, placa NTA 9325. Os assaltantes subtraíram vários objetos, incluindo dois cordões de ouro, uma pulseira de ouro, dois anéis de ouro e a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em espécie. A vítima foi restringida de sua liberdade e demorou a ser liberada pelos assaltantes.

Descreve que, preocupados com a demora, os parentes da vítima seguiram pela estrada para localizá-la. Após reencontrar a filha, a genitora Valquíria foi até a PPD e, em seguida, uma guarnição saiu em diligência pela região. A vítima também continuou as buscas até encontrar os suspeitos em um posto de gasolina conhecido como “Beiradão”. A guarnição se dirigiu ao local e ordenou que os suspeitos saíssem do carro, mas eles não obedeceram e dispararam contra a Polícia Militar, que revidou. Durante a troca de tiros, os bandidos fugiram em uma caminhonete L200 de cor branca, tomando rumo ignorado.

Informa a proemial que, a após a fuga, a guarnição logrou êxito na captura do réu VITOR GABRIEL DE MESQUITA FRANÇA, que estava ferido no antebraço. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições deflagradas. O denunciado foi conduzido ao Hospital Regional do Tapajós para tratamento médico, onde se descobriu que os veículos utilizados pelos criminosos também eram roubados.

Afirma que, o recorrente relatou que "foi convidado" por um homem conhecido como "Velho Apolo" e outro participante conhecido como "Menor R3" (ambos não qualificados no relatório policial) para conduzir as caminhonetes, quando resolveram também roubar a vítima que estava a caminho de Moraes Almeida. Que ele receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) para conduzir o veículo.

No Termo de Apreensão, foram encontrados vários itens com o réu, exceto as joias e o dinheiro da vítima, tais quais: uma carteira feminina contendo documentos pessoais de Rosete Lima Soares; uma carteira masculina contendo documentos pessoais de Wanderson da Silva Brito; um relógio dourado; e, uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, com seis munições deflagradas.

Em
razões recursais
(ID 14873492), o recorrente argumenta que o ônus da prova acusatória recai sobre o Ministério Público, que deve demonstrar a prática do fato típico e ilícito imputado ao recorrente, o que não ocorreu no presente caso. Aduz que a sentença foi baseada unicamente na palavra isolada da vítima e em depoimentos derivados, sem a devida corroboração por outros elementos de prova, conforme exigido pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

Alega, ademais, que a condenação deve estar alicerçada em prova inconteste e conclusiva, o que não se verifica na hipótese, dada a insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório. Dessa forma, requer a absolvição por falta de comprovação da conduta delituosa imputada.

Aduz, outrossim, que a sentença, em aplicação ao princípio da
Emendatio Libelli
, imputou nova capitulação legal ao fato narrado na denúncia, o que, segundo o recorrente, viola o princípio do congruência ou correlação, uma vez que a denúncia não descreve adequadamente as circunstâncias que configurariam a majorante do art. 157, §2º, V, do Código Penal, atinente à restrição à liberdade da vítima.

Além disso, sustenta que a dosimetria da pena foi equivocada, pois o juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime sem apresentar fundamentos concretos, configurando
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais, concomitantemente à agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 14873496), o RPM pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo
conhecimento e pelo parcial provimento
do recurso,
“apenas no que tange ao afastamento da valoração negativa da culpabilidade do réu, ante a fundamentação inidônea adotada pelo juízo sentenciante, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada”.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Na espécie, o recorrente argumenta que o ônus da prova acusatória recai sobre o Ministério Público, que deve demonstrar a prática do fato típico e ilícito imputado ao recorrente, o que não ocorreu no presente caso. Aduz que a sentença foi baseada unicamente na palavra isolada da vítima e em depoimentos derivados, sem a devida corroboração por outros elementos de prova, conforme exigido pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

Alega, ademais, que a condenação deve estar alicerçada em prova inconteste e conclusiva, o que não se verifica na hipótese, dada a insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório. Dessa forma, requer a absolvição por falta de comprovação da conduta delituosa imputada.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente de toda prova produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo. Exsurge-se que a
res furtiva
não foi recuperada, sendo o réu surpreendido de posse de diversos outros pertences de terceiros e de arma de fogo, tipo revólver, com seis munições deflagradas.

De igual forma, no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
KEILY DA SILVA DUARTE
, em sua narrativa judicial, é segura e minuciosa em relação à empreitada criminosa e no tocante ao reconhecimento do apelante como um dos autores do roubo perpetrado.

Destaca a ofendida que estava na cidade de Itaituba e partiu cedo para o Município de Moraes de Almeida. Por volta das 07h30min pegou a balsa. Que estava na companhia de seus três filhos, um adolescente de 12 (doze) anos, e seu casal de gêmeos de 08 (oito) anos. Que avistou duas caminhonetes, uma à sua frente e outra atrás, que eles seguiam como se fossem parando. Que a da frente ia muito devagar e quando foi ultrapassar, a caminhonete da frente parou, foi quando seu automóvel colidiu com a lanterna da Hilux. Que eles não pararam, passaram direto, pelo que continuou a sua viagem. No entanto, ao passar por uma outra comunidade, viu que as caminhonetes estavam paradas fora da pista. Que seguiu sua viagem, foi quando seu filho percebeu que as caminhonetes apareceram novamente. Que a prata lhe ultrapassou e a branca tentava a todo tempo lhe tirar da pista. Que encostou seu carro, ao que a caminhonete prata foi colocada de forma atravessada no meio da pista, dela saindo um sujeito moreno, mais senhor, de bigode, com chapéu de fazendeiro, já mostrando a arma na cintura. Do referido carro também saiu um sujeito mais novo, que chamava o outro de padrinho. Que baixou o vidro do seu carro e os meliantes determinaram que ela passasse para o banco de trás do veículo. Em seguida, o mais novo, que não é o que está preso, entrou e ficou dentro do veículo, armado. Que ao todo eram três assaltantes. O mais velho, então, exigiu que ela lhe entregasse tudo o que tinha, ao que a vítima foi repassando sua joias e as de seus filhos. O sujeito também abriu sua bolsa e subtraiu a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Também tomaram seus quatro celulares. Ato contínuo, seguiram a viagem, indo a caminhonete branca atrás de seu carro, e a prata na frente. Que o sujeito que dirigia seu carro fez seu filho de 12 (doze) anos passar para frente para ficar trocando a música para ele. Em determinado momento, entraram em um ramal, e achou que eles iriam matar a todos. Que mexeram em seu celular, mas ele descarregou.

Descreve
que o réu estava na outra caminhonete
.
Que era uma caminhonete branca, conduzida pelo recorrente
.
Que foi o réu que tentou tirar seu carro da pista.

Que o apelante tentava encostar a caminhonete em seu carro,
e para não bater, a vítima encostou o carro. Foi então que os meliantes desceram dos veículos armados.

Narra que
o acusado, que se encontra preso, foi quem entrou em seu carro, e o manobrou
. Acrescenta que, na ocasião, o recorrente lhe perguntou se tinha condições de dar a volta do veículo, tendo dito que não, pois estava muito nervosa. Foi, então, que
o apelante fez a volta no carro
. Que quem permaneceu na sua companhia dentro do carro foi outro sujeito, um rapaz novo, moreno.

Relata que
o ato durou por volta duas horas e meia
, com todo mundo dentro do carro. Que o
réu que está preso e outro, saíram de caminhonete e demoraram muito a retornar
. Que depois foi liberada e seguiu pela estrada, quando foi localizada por sua família. Ao passarem na entrada de Moraes de Almeida,
visualizou as duas caminhonetes paradas em um posto de gasolina
. Sua mãe, então, foi até a delegacia e disse onde as caminhonetes estavam. Que
houve tiroteio no posto de gasolina
. Que um
rapaz foi baleado
e os outros dois conseguiram roubar um outro carro e fugiram.

Na oportunidade, é contundente a vítima ao revelar que o réu, que
foi preso, o ora apelante, que também foi baleado, internado, e que estava dirigindo a caminhonete branca, foi quem entrou em seu carro e fez a manobra
. Que o réu que está preso estava armado.

Ratifica a vítima, por diversas oportunidades, que o
réu foi um dos autores do ilícito, detalhando, inclusive, a vestimenta que ele se encontrava – camisa listrada, com
short
colorido - sendo as mesmas daquelas que constava de imagem do celular.
No ato da audiência, inclusive, a vítima mostra em seu celular fotografia do réu com a mesma vestimenta utilizada durante o crime.

Enfatiza que, após os fatos, permaneceu super abalada e com medo, voltando a dirigir somente no dia antes da audiência, e só andava de ônibus, mesmo sendo mais cansativo. Teve prejuízo de mandar consertar o carro no valor de R$ 6.800,00. Seu carro era novo e não tinha nem um ano.

Declara a ofendida que se for no Município de Moraes de Almeida, sua
filha entra em pânico. Que seus filhos sofreram um trauma absurdo.
Seus filhos, gêmeos, têm 08 anos de idade, e teve que levá-los para
fazer terapia e ao psicólogo
. Que sua filha perguntava o tempo todo se iriam sair daquela situação e a vítima não tinha esperança, pois eram três sujeitos armados.
Que choravam muito e ficaram muito desesperados.

A corroborar a narrativa apresentada pela vítima, cite-se o depoimento de
JEFERSON CARVALHO BARROS,
cabo da Polícia Militar, que descreve que no dia dos fatos estavam de serviço em Moraes de Almeida quando uma senhora, bastante exaltada, chegou e disse que sua filha havia sido sequestrada/assaltada. Que naquele instante, as caminhonetes com as mesmas características por ela informadas passaram na frente da rua. Que saíram em diligência e avistaram as caminhonetes estacionadas no posto de combustível. Que determinaram que os meliantes saíssem dos carros, porém não obedeceram. Que não tinham como saber quem estava dentro dos carros, pois eram peliculados. Que efetuou um tiro para imobilizar o carro. Que ouve troca de tiros e do outro carro, onde estavam os outros dois sujeitos, era de onde mais atiravam. Que os demais elementos correram e pegaram outro carro para a fuga. Que o
réu foi atingido com um tiro no braço e foi capturado
. Que o
apelante estava armado, com revólver, já com munições todas deflagradas
. Que o recorrente ainda tentou correr, mas foi detido.

O recorrente
VITOR GABRIEL DE MESQUITA FRANÇA
, em seu interrogatório judicial, nega as acusações que lhe pesam. Afirma que a vítima bateu no carro e que não roubo ninguém. Que não tocou na vítima. No mais, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima em juízo.

A vítima, KEILY DA SILVA DUARTE, identifica com segurança o recorrente como um dos autores do crime, detalhando sua participação e as ações realizadas durante o delito. Suas declarações, a que se nota de maneira evidente, ressoam amplamente robustecidas por demais elementos de convicção, como o depoimento de policial que participou da operação que culminou na captura do réu, e a parir da própria dinâmica delitiva, já que o acusado foi surpreendido nas caminhonetes indicadas pela ofendida, na companhia dos demais coautores, após intensa troca de tiros com a polícia.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
com participação ativa e decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, na medida em que o réu, armado, não foi apenas o responsável por ingressar no veículo da vítima e realizar manobra, mas também como aquele que tentou parar o automóvel da ofendida, empurrando-o para fora da estrada.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

(...)

2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME: não acolhido.

1. No caso dos autos, o depoimento da vítima revela que a conduta perpetrada pelo ora apelante não foi a mera subtração do bem móvel, mas ocorreu mediante ameaça de mal injusto, gerando fundado temor, que lhe levou a entregar em suas mãos a renda disponível no caixa da lanchonete no dia dos fatos.

2. Com efeito, em crimes desta natureza, as declarações da vítima constituem prova de extrema relevância, não havendo indícios de que ela possuísse motivos para indicar um inocente como o autor do crime ou mesmo para buscar eximi-lo da responsabilidade penal.

3. Dessa forma, considerando que a vítima foi clara em juízo ao esclarecer que houve emprego de grave ameaça e que não há motivos para desacreditá-la, tenho que resta inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800905-52.2022.8.14.0125 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

Nessa conjuntura, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2.
Da majorante de restrição à liberdade das vítimas:

No que tange à exclusão da causa de aumento no inciso V, §2º do artigo 157 Código Penal, também
não vejo razão à defesa,
ao aduzir que o Juízo incorreu em erro ao, em aplicação ao princípio da
Emendatio Libelli
, imputar nova capitulação legal a fato narrado na denúncia, já que viola o princípio do congruência ou correlação.

Com efeito, a descrição dos fatos na denúncia permite a readequação jurídica realizada na sentença, sem que haja surpresa ou prejuízo à defesa, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal.

Segundo a peça vestibular, a vítima foi restringida de sua liberdade e demorou a ser liberada pelos assaltantes. A inicial bem detalha todos os acontecimentos e dinâmica dos fatos. Além do mais, segundo prova angariada na instrução, a vítima, assim como seus filhos, foram cerceados de sua liberdade por cerca de duas horas e meia, lapso de duração da empreitada delitiva.

Assim, ausente na sentença qualquer inovação fática, vez que todas as circunstâncias delitivas restaram descritas na denúncia, inclusive a restrição à liberdade da vítima, não há falar em ofensa ao princípio da correlação/congruência, tratando-se de
Emendatio Libelli
, expressamente prevista no art. 383, do Código de Processo Penal, ainda que não requerida a incidência da majorante pelo
Parquet
na exordial.

Nessa linha de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), art. 16, caput, e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 (REGISTRO POSSE E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO), art. 180, caput, e art. 157, §2º, incisos I, II, e V, ambos do Código Penal – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE RECEPTAÇÃO DESCRITO NA EXORDIAL. O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL EX VI ART. 383 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL.IRREGULARIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES SEGURAS DA OCORRÊNCIA DE CRIMES. SEGUIDO DE CAMPANA. ABORDAGEM. TROCA DE TIROS. PRISÃO E APREENSÃO DE VASTO MATERIAL BÉLICO – PRELIMINAR REJEITADA - – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILLIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO POR FOTOGRAFIAS E POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O RECONHECIMENTO DOS PROTAGONISTAS DOS CRIMES – PRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DA PENA BASE APLICADA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE MODULADORES JUDICIAIS IDÔNEOS QUE HABILITARAM A MANTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. QUANTUM AFERIDO DE MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOAVEL AOS CRIMES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES

NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

I - No que tange a eventual violação ao princípio da correlação, devido a exordial acusatória, ter, eventualmente, silenciado quanto a ocorrência do delito de receptação, não condiz com as evidências do acervo. Uma vez que o art. 383 do CPP, noticia que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa. Nesses termos, observou-se que o Parquet descreveu como teria ocorrido o crime na denúncia, ratificando por ocasião das alegações finais. Logo, sem respaldo a tese defensiva nesse ponto. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia. Precedente do STJ;

II – Em face das razões delineadas, necessário a rejeição da preliminar.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000801-35.2018.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/10/2022)”
(grifei)

3. Da dosimetria da pena. Pedido de redução da reprimenda base
:

Sustenta a defesa que a dosimetria da pena mostra-se equivocada, pois o juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime sem apresentar fundamentos concretos, configurando
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais, concomitantemente à agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do CPB.

Ao efetuar a dosagem penalógica em relação ao recorrente, pontuou o Magistrado sentenciante:

“11. Dosimetria da pena

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, em atenção ao critério trifásico de Nelson Hungria e ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase, em conformidade com o artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

No caso em análise, pelas informações constantes nos autos,
a culpabilidade é reprovável, extrapolando a normalidade do tipo, razão pela qual valoro como negativa a presente circunstância.

O acusado não ostenta maus antecedentes.

Não há elementos sobre personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são normais à espécie delitiva.

Quanto às
circunstâncias do crime verifico que destoam do esperado. Isso porque o delito foi praticado com a incidência de 3 causas de aumento de pena, quais sejam concurso de agentes, da restrição da liberdade da vítima e do uso de arma de fogo.

Nesse sentido, valoro negativamente essa circunstância, tendo em vista que na terceira fase da dosimetria aplicarei o art. 68, do CP, ou seja, será valorada apenas uma causa de aumento de pena.

Quanto às
consequências do crime, verifico que são graves. Havia duas crianças no carro durante o fato criminoso, as quais choravam muito e a ação criminosa durou horas. Conforme relato da vítima ouvida em juízo, quando sua filha escuta que ela vai para Morais, a criança entra em pânico. Disse ainda que precisou levar seus filhos para fazer terapia e para psicólogo, pois eles ficaram com um trauma absurdo.

A vítima com seu comportamento não contribuiu para a prática do crime.

Fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Presente também a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, tendo em vista que, além da vítima ouvida em juízo, o delito foi praticado também contra duas crianças que estavam no veículo. Portanto, fixo a
pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não se faz presente nenhuma causa de diminuição de pena.

Presente, todavia, as causas de aumento do art. 157, §2º, inciso II e V, e §2ª-A, I, do CP, consistentes no crime praticado em concurso de agentes, da restrição da liberdade da vítima e do uso de arma de fogo.

Todavia, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 68, do CP, o qual dispõe que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 2/3, especialmente pelo fato de que as duas primeiras causas foram utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, o que resulta na pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa

(...)

13. Regime Inicial (art. 33, do CP)

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.”

No caso, observa-se que a pena primária foi estabelecida
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, por terem sido consideradas desfavoráveis ao apenado sua
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime.

A que se nota, inexiste excesso punitivo no caso em
sub examine
. No entanto, tal qual o pronunciamento ministerial, também se visualiza
equívoco na avaliação desfavorável da culpabilidade do agente
, de vez que ancorada em fundamentos genéricos, atinentes ao potencial conhecimento da ilicitude do fato e à exigibilidade de conduta diversa.

É cediço que a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da
culpabilidade
do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Ressalte-se, de antemão, que ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que tal situação não importe em prejuízo à situação final do sentenciado, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 617 DO CPP. DOSIMETRIA. DECOTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E MANUTENÇÃO DA PENA-BASE DOSADA PELO JUÍZO SINGULAR, AGREGANDO NOVOS FUNDAMENTOS. APELANTE SENDO TOTALMENTE DESTEMIDO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NA MEDIDA EM QUE PERPETRAVA A TENTATIVA DE FURTO DA MOTOCICLETA, EM PLENA VIA PÚBLICA, QUANDO FOI ABORDADO PELA VÍTIMA, OBJETIVANDO QUE O CRIME CESSASSE, E CULMINOU NO DESENROLAR DOS FATOS ATINENTES AO HOMICÍDIO QUALIFICADO, DEMONSTRANDO QUE A CONDUTA DO RÉU EXTRAPOLOU GRADUAÇÃO RAZOÁVEL, MEIO IDÔNEO PARA CONFIGURAR MAIOR ÍNDICE DE REPROVABILIDADE DO AGENTE, RAZÃO PELA QUAL MANTENHO TAL CIRCUNSTÂNCIA COMO DESFAVORÁVEL. MOTIVO FÚTIL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA REDUZIDA PELA CORTE A QUO. SITUAÇÃO DO RECORRENTE NÃO AGRAVADA.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, onde foram agregados novos fundamentos, e a pena definitiva imposta na sentença foi preservada.

2. É permitido ao Tribunal de Justiça, em recurso de apelação, ainda que exclusivo da defesa, agregar fundamentos para a manutenção da pena-base fixada na sentença, desde que não a agrave, sem que se constitua, tal ato, reformatio in pejus. Precedentes. [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, para a exasperação da pena-base. Incidência da Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp n. 532.119/ES, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 23/5/2018 - grifo nosso).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.984.554/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)”

No caso em comento, a culpabilidade do réu
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
. A partir da prova amealhada, conclui-se que a culpabilidade do recorrente ressoa de
extrema reprovabilidade social
, já que agiu de maneira notoriamente ousada, ao se notar que o crime envolveu perseguição mediante veículos em movimento, com manobras arriscadas, inclusive, efetuadas pelo recorrente, que tentou jogar o veículo da ofendida para fora da pista, colocando, assim, em grave risco, a vida desta e de seus filhos. Além disso, o delito foi executado em concurso de agentes, o que deve pesar como maior fator de censurabilidade, sem que isso resulte em
bis in idem
, já que é majorante sobejamente, não empregada para elevação da reprimenda na terceira fase do cálculo penal.

Relativamente aos demais critérios, não há equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal.

Para tanto, pautou-se o Juízo singular em idôneos fundamentos, atinentes às peculiaridades do caso em

concreto, senão vejamos:

Ao negativar a vetorial das
circunstâncias do crime
, esclareceu o juízo, acertadamente, que a maneira como o delito foi praticado, com restrição à liberdade da vítima, por considerável espaço de tempo, impõem maior rigorismo na resposta penal.

Registre-se, em mais uma oportunidade, que a utilização do número de agentes ou da qualificadora de restrição à liberdade da vítima para o incremento da reprimenda primária, não importa,
in casu
, em indevido
bis in idem
, posto que, como frisado pelo Juízo
a quo,
tais circunstâncias não foram empregadas para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal, oportunidade na qual a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em decorrência do reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

No que tange às
consequências do crime
, pesam, sobremaneira, contra o recorrente, em face dos graves abalos psicológicos sofridos pela vítima e seus filhos, com relatos de desmedidos traumas e necessidade de submissão a terapias. Tais nuances, certamente, desbordam do comum para a espécie e
não se confundem com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do CPB.

In casu
, a conduta criminosa desenvolvida pelo réu contou com o emprego de extrema intimidação e ameaça contra as vítimas, as quais ficaram sensivelmente traumatizadas, fatores que não dialogam com a condição de criança da vítimas, determinante para incidência da agravante disposta no art. 61, inc. II, "h", do Código Penal, porquanto tais peculiaridades não permearam a ação delitiva em função da menoridade, podendo ser aferidas independente da idade do sujeito passivo. Logo, repita-se, não há falar em
bis in idem
.

Acerca da
vexata quaestio
, manifesta-se o
Parquet
:

“(...) a despeito da Defesa alegar eventual bis in idem em virtude do juízo sentenciante ter valorado negativamente as consequências do crime destacando o abalo psicológico sofrido pelas crianças, este fato não se confunde com a circunstância agravante presente no art. 61, II, “h” do CPB, porquanto o agravamento da pena é justificado apenas em razão de contra quem o crime é praticado e não dos efeitos psicológicos sobre as pessoas que foram alvos do delito cometido.”

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nas demais fases, inexiste, igualmente, equívoco a ser corrigido por esta instância. Na segunda etapa, reconhecida a
agravante
da
reincidência
e a já citada agravante de ter sido o
crime cometido contra criança
, a pena-base foi agravada em 1/6 (um sexto), a partir da pena-base cominada, para cada uma das agravantes em tela, com a conseguinte determinação da pena intermediária de
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na fase derradeira, a sanção foi exasperada na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em face da majorante do
emprego de arma de fogo
, com estabelecimento da pena concreta e definitiva de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024